Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, E DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio e desacato confirmados pela ofendida, tanto na delegacia, quanto em juízo, devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios, incluindo os depoimentos das testemunhas policiais, não se havendo falar em absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas.
2. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave.
3. O ato de proferir palavras ofensivas aos policiais militares configura o delito de desacato (art. 331, do CP) quando as ofensas são proferidas no exercício e em razão de suas funções, não se havendo falar na ausência de dolo.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP), em razão da alteração em seus sentidos. Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcoólica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
5. Recurso conhecido e desprovido.